Tribunal: STF
Processo: RE 1367180
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA FORMADA NAS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TRATO CONTINUADO. INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS TEMPORAIS DAS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. TEMAS RG Nº 881 E Nº 885. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. ACÓRDÃO QUE, À ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO, ESTAVA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA PELO STF. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. PARECER PGFN Nº 492/11. 



    1. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) ou outro veículo processual que lhe faça às vezes. 



    2. Segundo jurisprudência do egrégio STF, a superveniência de decisão do Pretório Excelso, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte. 



    3. O mesmo entendimento vale para a hipótese em que o STF declara a validade de uma lei, que, precedentemente, foi reconhecida inválida em um processo que, inter partes, transitou em julgado, formando a coisa julgada material favoravelmente ao contribuinte. 



    4. A tentativa da Administração, por meio do Parecer PGFN nº 492/11, de sujeitar a coisa julgada a exame administrativo viola o princípio da separação dos poderes, já que, uma vez regrada a relação jurídica pela normativa individual emitida pelo Poder Judiciário, salvo a superveniência de lei, somente este poderá examinar a conservação e a permanência daquele regramento individual em relação aos fatos futuros.” (e-doc. 89, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos. Eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 



    Os embargos de declaração destinam-se a provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo ou interpretativo emitido pelo órgão prolator da decisão nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. 



    Na hipótese não se verifica nenhum dos defeitos elencados nos incisos do artigo 535 do CPC. O que se objetiva é rediscutir o próprio mérito do julgado visando sua modificação, o que é inadmissível na via estreita dos declaratórios, porquanto recurso destituído desta finalidade. Entretanto, possível o uso deste recurso para o prequestionamento de dispositivos legais. 



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (e-doc. 105, p. 1).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a União aponta ofensa aos arts. 5º, caput, e inc. XXXV; 97; 150, § 6º, e inc. II; 153, § 3º, incs. I e II; e 170 da Constituição da República. 



    3.1. Narra que, no caso, “discute-se, por outras palavras, a cessação dos efeitos da coisa julgada em razão da mudança da jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 114, p. 3). 



    3.2. Aponta que “o Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando os Recursos Extraordinários nºs 353.657-5/PR e 370.682-9/SC, além de diversos outros recursos, concluiu pela inviabilidade de o contribuinte creditar valor a título de IPI na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não-tributados, por implicar ofensa ao alcance constitucional do princípio da não-cumulatividade, preceituado no inciso II do § 3º do artigo 153 do Diploma Maior” (e-doc. 114, p. 14). 



    3.3. Reconhece o esgotamento do prazo para o ajuizamento de ação rescisória, mas aduz que o CPC (471, inc. I) autoriza a “chamada ação revisional da coisa julgada” (e-doc. 114, p.14). 



    3.4. Afirma que “a relação jurídica em discussão (creditamento ficto de IPI) caracteriza-se por ser continuada no tempo, o que permite ou mesmo exige, no caso em comento, a adequação dos efeitos da coisa julgada operada no mandado de segurança, ao atual direito ditado pela Corte Suprema” (e-doc. 114, p. 16).



    3.5. Aponta que o enunciado nº 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal versa sobre “a impossibilidade de duração indefinida dos efeitos da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias continuativas”(e-doc. 114, p. 19).



    3.6. Destaca a aplicação ao caso do princípio da isonomia e o fato de os mandados de segurança de ações que transitaram em julgado provocar revolta nas demais contribuintes concorrentes.



    3.7. Requer “a fim de preservar o princípio da livre concorrência e, por consequência, o princípio da livre iniciativa, sobre o qual se fundamenta a ordem econômica, faz-se necessária a cessão dos efeitos da coisa julgada, que vem conferindo vantagem injusta às empresas beneficiadas em relação aos seus concorrentes no mercado”(e-doc. 114, p. 24).



    3.8. Ao final, pede “seja reformado o acórdão recorrido, de modo que os efeitos próprios da sentença emanada no bojo do mandado de segurança nº 2002.72.01.000803-5 cessem a partir do trânsito em julgado do RE 353.657, o que se deu em 19/10/2010, ou, a partir do ajuizamento da presente ação”(e-doc. 114, p. 24).



    4. Em contrarrazões, a recorrida asseverou que “manteve o direito aos créditos presumidos de IPI pela aquisição desses insumos em DUAS Decisões Soberanas Transitadas em Julgado” (e-doc. 131, p. 2; grifos no original) e que a questão agora “está sendo discutida no MÉRITO pela TERCEIRA VEZ, favoravelmente a Recorrida” (e-doc. 131, p. 3; grifos no original). 



    4.1. Alega ausentes pressupostos processuais, porquanto, “o que a Recorrente fez foi repisar a tese defendida nas Peças de Impugnação e Apelação a recorrente” (e-doc. 131, p. 4). Compreende ausente o prequestionamento da matéria. Exprime que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.809, em 22/10/2014, sob a sistemática da repercussão geral, posicionou-se peremptoriamente contra a possibilidade de anular Decisão Transitada em Julgado, em face de posterior mudança jurisprudencial”(e-doc. 131, p. 8). Enfatiza que “a Recorrente detinha todas as condições para ajuizar a Ação Rescisória, porém, quedou-se inerte, optou pelo não ajuizamento, logo, nesse caso nem há como alegar injustiça da decisão”(e-doc. 131, p. 22). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    5. A questão do limite da coisa julgada em âmbito tributário foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no RE nº 949.297-RG/CE, Tema RG nº 881, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2016, p. 13/05/2016, conforme ementa assim transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO. ADI 15. SÚMULA 239 DO STF.



    1. A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo, por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. 



    2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.” (grifos nossos). 



    6. Observa-se, ainda, que este STF vem entendendo, no referido caso, que “as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo, conforme se vê na ementa do julgamento:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF.



    1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo.



    2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar.



    3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.



    4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014).



    5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo.



    6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte.



    7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional.



    8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.” (grifos nossos).  



    7. Na mesma linha de raciocínio, também existe o RE nº 955.227-RG/BA, Tema RG nº 885, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, que recebeu igual tese:



    “Tema nº 885 - Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado.



    Tese:



    1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”



    8. Dessa forma, inegável que a matéria está abrangida nos Temas nº 881 e 885 do Ementário da Repercussão Geral, cuja finalização dos julgamentos poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para aguardar o julgamento dos processos paradigmas dos Temas nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado das referidas ações.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator